Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-81.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800704-81.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: BRADESCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800704-81.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - OAB PA28340-A

APELADO: BRADESCARD S/A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800704-81.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - OAB PA28340-A

APELADO: BRADESCARD S/A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO em face de

BRADESCARD S/A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 10513045), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$266,43 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 9.612,96 (nove mil seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos) e descontos no valor de R$ 147,01 (cento e quarenta e sete reais e um centavo) relativos a um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 10513055), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o primeiro se trata de um empréstimo pessoal, contrato de n°

123342294732 celebrado no dia 15/03/2018, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago em 12 parcelas de R$ 147,01 (cento e quarenta e sete reais e um centavo).

E o segundo um refinanciamento, celebrado no contrato de n°

123351006339
, firmado em agosto do mesmo ano, no valor de R$ 9.612,96 (nove mil seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos) com previsão para pagamento em 71 parcelas de R$ 266,43 (duzentos e sessenta e sies reais e quarenta e três centavos), sendo o valor remanescente R$ 6.314,99 (seis mil trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) depositado na conta da autora.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou os extratos que demonstram o recebimento dos valores pela parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10513127) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 10513129), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que a instituição financeira não apresentou contrato, de maneira que estão presentes todos os requisitos legais para a condenação do réu a restituição do indébito na sua forma dobrada e a condenação por dano moral.

Contrarrazões em petição de (ID n° 10513134) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação dos empréstimos e o recebimento dos valores pela parte apelante em sua conta bancária.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo desconhecer a origem das contratações. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
os extratos comprovando que os valores dos empréstimos impugnados foram depositados em conta de titularidade da parte autora, e posteriormente sacados em caixa eletrônico 24h. (ID n° 10513056).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora recebido os valores e os utilizados, haja vista que os saques foram realizados em terminais de autoatendimento, onde só é possível realização da operação mediante biometria, cartão e senha.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O banco apresentou os extratos comprovando que o valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos) referente ao contrato n° 123342294732 foi transferido para a conta bancária da autora na data de 16/03/2018.

Verifico no mesmo documento que o valor foi sacado integralmente no dia 23 de março de 2018. (ID n°

10513056 – Pág.1).

A parte autora afirma em sua inicial que o contrato em discussão foi excluído pelo próprio banco em primeiro de agosto do mesmo ano.

Observo que o refinanciamento, contrato n° 123351006339, foi realizado em 13 de agosto de 2018, sendo o saldo remanescente R$ 6.314,99 (seis mil trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) depositado na conta da autora e posteriormente sacado.

Dessa forma, com base no que consta nos autos, o segundo contrato parece ser um refinanciamento do primeiro, de maneira que as provas colecionadas nos autos sustentam a versão dos fatos trazida pela Instituição Financeira.

A parte autora não conseguiu provar
em
suas frágeis alegações os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o Art. 373, inciso I do CPC.

O certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorrido mais de dois anos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como já dito anteriormente, a autora ajuizou a ação decorrido
mais de dois anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada, haja vista que no momento da interposição da ação o empréstimo já havia até sido quitado.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do primeiro empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal do recebimento e utilização dos valores pela parte autora.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024